Tribunal: TJDFT
Processo: 0009311-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 7o). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA: RELEVÂNCIA À AFERIÇÃO DA VERDADE REAL. TIPICIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente em ofender, em 19.3.2017, por volta das 20h35, a integridade física da vítima M.P.J., “menor de idade”, no SHTN, Trecho 2, Lote 4, “The Sun Premium Resort”, Brasília-DF.
II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e nos demais elementos indiciários (termo circunstanciado n. 212/2017 – ID 13966860, p. 1/7; ocorrência policial n. 751/2017 – ID 13966860, p. 8/10; Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 10.474/17 – ID 13966862, p. 2/3; certidão de nascimento da vítima, “menor de idade” à época dos fatos – ID 13966862, p. 8; imagens do circuito interno de TV do hotel – ID 28311035). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados pelo ofendido em sede investigativa (ID 13966860, p. 3/4) e em juízo (IDs 13994506 a 13994513): o acusado, logo após ingressar ao hotel, desferiu um soco na mandíbula da vítima.
III. Outrossim, as palavras da vítima assumem especial relevância à aferição da verdade real, sobretudo quando amparadas nos demais elementos probatórios. E, no caso concreto, as informações prestadas pelo ofendido são confirmadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 10.474/17 (ID 13966862, p. 2/3) e pelas imagens do circuito interno de TV (vídeo nomeado “chegada e encontro”, a partir do horário 20h47, conforme mídia enviada a este juízo – ID 28311035).
IV. Registra-se, ademais, que, ainda que a testemunha I.O.N. tenha afirmado não ter ocorrido agressão do acusado à vítima (IDs 13995122 a 13995126), constata-se que, conforme mídia do circuito interno de TV, o adolescente (então com treze anos de idade) foi agredido logo no início da “confusão”, quando o depoente ainda estava a se deslocar com vistas a apartar os contendentes.
V. Por fim, a tese defensiva de que as lesões experimentadas pela vítima seriam decorrentes de autolesão mostra-se isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a alegação de inexistência material do fato.
VI. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 129, § 7o, do Código Penal.
VII. Tese recursal secundária: substituição da pena de detenção por multa (CP, art. 129, § 5o). Ainda que as lesões constantes do Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 10.474/17 (ID 13966862, p. 2/3) não tenham sido graves, não se constata o preenchimento dos requisitos autorizadores da pretendida substituição da pena, na medida em que, conforme bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “o crime não foi cometido sob o domínio de violenta emoção, pois a agressão ao adolescente foi a primeira ação perpetrada, sendo que somente depois a vítima ficou agressiva”. Portanto, a violência contra a pessoa não recomenda aludida substituição (CP, artigo 44, I e II).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.